Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021183-11.2017.8.11.0041
APELANTE: ELTON DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELTON DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda, nos autos da Ação Previdenciária 102183 112017 811 0041, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação da incapacidade da parte Requerente para o exercício de suas funções.
Houve, ainda, condenação da Autarquia Previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ex vi do permissivo averbado do artigo 98 parágrafo 3 do CPC. (id. 72400536).
Argui o Apelante preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em face da produção de prova, especialmente a pericial.
Destaca que a decisão recorrida está em dissonância com o próprio Laudo pericial que concluiu que o recorrente faz jus a conversão do benefício do auxílio-doença acidentário em auxilio doença.
Alega que há um hígido lastro probatório, sendo que o Magistrado singular valorou apenas a prova pericial
Ao final, requer preliminarmente a anulação da decisum ao patente cerceamento de defesa, pugnando o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a referida ação. (id. 72400541).
Sem contrarrazões (id. 72400545).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 73524488).
É o relatório.
Decido
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Argui o Apelante preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que “o expert agiu de forma desidiosa e desrespeitosa, inclusive, causando prejuízo quanto à celeridade processual”, oportunidade, que requer a produção de nova prova pericial.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente.
O Juízo “a quo” entendeu que as provas acostadas se revelam suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Em que pese às objeções lançadas pela autora, observo que o perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde da obreira.
Note-se que os quesitos complementares formulados quando da impugnação ao laudo foram respondidos pelo experto, não sendo necessária uma segunda perícia, já que ausente uma das hipóteses elencadas no artigo 468, do CPC.
Desse modo, a diligência pretendida em nada abalaria o laudo pericial oficial que não foi combatido por críticas de assistente técnico.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo pericial não é capaz de ensejar a renovação requerida, se a prova técnica produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos da lide, desnecessariamente.
Assim, REJEITO a preliminar aventada.
O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado no restabelecimento e implantação do auxílio-doença, bem como eventual conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.
Consta dos autos, que o Apelado atualmente com 34 anos (10.10.1982), tendo como profissão operador de máquina, em 20 de abril de 2016, sofreu grave acidente no estabelecimento comercial de sua empregadora, oportunidade que submeteu a perícia médica.
Em agosto e 2018 o periciando realizou nova avaliação médica, concluindo -se que o periciando apresentou incapacidade laborativa, somente entre os meses de março a agosto de 2018 ( id. 72400518).
Para a concessão do benefício pretendido mister se faz o preenchimento dos requisitos contidos no art. 86 da Lei no 8.213/91:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
No caso em apreço, não restou demonstrada, qualquer incapacidade, conforme atestou o perito do Juízo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753-MT) (id. 7240087):
[...]
5. Quais as lesões e ou consequência decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?
R- Apresenta sequela de fratura do fêmur esquerdo, estável clinicamente.
11. E possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho?
R- Não apresenta incapacidade laborativa.
13. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?
R- Não.”
Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários a concessão de qualquer benefício previdenciário, já que para o exercício do seu labor, o autor não apresenta limitações funcionais, além disso a sequela apresentada estabilizada.
Vale ressaltar, que o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado.
A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1.108.298/SC, Terceira Seção, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010)”.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:
“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.
Não será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91).“(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).”(Apelação / Remessa Necessária 165619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).”
Ademais, pelo que se depreende do exposto é possível inferir com segurança que o acidente sofrido em abril de 2016 não incapacita o Apelante para exercer outras profissões.
Nesse aspecto, apesar de apresentar sequela de fratura do fêmur esquerdo, está estável clinicamente e por exame complementar, conclui-se que a patologia se encontra em fase estabilizada, de modo que não enseja a concessão de auxilio acidente, tampouco aposentadoria por invalidez.
Destarte, em que pese à discordância do autor, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício vindicado.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora